Tribunal: TJPA
Processo: 0800065-09.2021.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800065-09.2021.8.14.0018

APELANTE: PABLO CARDOSO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. JUNTADA TARDIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) Verificar a ocorrência de nulidade processual pela juntada do laudo toxicológico definitivo após a instrução; (ii) avaliar a suficiência da prova para a condenação; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada do laudo toxicológico definitivo após a instrução, mas antes da apresentação das alegações finais e da prolação da sentença, não compromete o contraditório nem configura cerceamento de defesa, desde que oportunizada a manifestação da parte, o que foi observado no caso concreto.

4. A condenação encontra respaldo em elementos robustos: auto de apreensão, laudo pericial positivo para cocaína e depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, prestados em juízo sob contraditório.

5. A tese de desclassificação não prospera, pois o contexto da apreensão é incompatível com o consumo pessoal. A defesa não demonstrou o elemento subjetivo necessário para a configuração do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A juntada do laudo toxicológico definitivo após a instrução, mas antes da sentença e com ciência da defesa, não configura nulidade processual. 2. O depoimento de policiais em juízo constitui meio de prova idôneo para a condenação por tráfico de drogas, desde que ausentes indícios de parcialidade. 3. A mera condição de usuário não justifica a desclassificação da conduta quando o conjunto probatório demonstra a traficância.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 52, parágrafo único, I. Código Penal, art. 59, I e 68.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12.03.2024; TJGO, ApCrim 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de julho a 4 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Pablo Cardoso de Sousa apela de sentença do Juízo de Curionópolis/PA que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (ID 18604093).

O apelante pleiteia preliminarmente, pelo desentranhamento do laudo toxicológico definitivo, sob o argumento de que foi juntado tardiamente aos autos, em violação ao art. 52, parágrafo único, I, da Lei de Drogas, o que conduziria à sua absolvição com base no art. 386, II, do CPP. No mérito, pugna pela absolvição aos moldes do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para a figura prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que a substância apreendida destinava-se ao consumo pessoal (ID 18604104).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 18604107), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20982329).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso dos autos é de réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, restringindo-se a insurgência, preliminarmente, à tese absolutória por insuficiência de provas de materialidade, sustentando-se, para tanto, a
nulidade decorrente da juntada tardia do laudo toxicológico definitivo
.

Na espécie, observa-se que o laudo toxicológico definitivo foi juntado aos autos em 20/03/2023 (ID 18604087), ou seja, em momento posterior à audiência de instrução e julgamento, realizada em 9/3/2023 (ID 18604084). Contudo, verifica-se que a defesa apresentou suas alegações finais em 13/04/2023 (ID 18604089), posteriormente à associação do documento objurgado aos autos, circunstância que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.

No ponto, incide o entendimento jurisprudencial no sentido de que “o laudo toxicológico definitivo pode ser juntado aos autos após o encerramento da instrução processual, desde que antes da prolação da sentença e que seja oportunizada vista às partes para manifestação” (TJMG,
ApCrim n. 0043464-31.2024,8.13.0702
, Rel. Desa. Beatriz Pinheiro Caires, 2ª Câmara Criminal, j. 17.10.2024).

Destarte, considerando que a cronologia dos fatos evidencia que foi oportunizada à parte a manifestação sobre o laudo definitivo, inexiste prejuízo concreto à ampla defesa, ao contraditório ou ao devido processo legal, não se configurando qualquer nulidade a ensejar o acolhimento da tese defensiva.

Por tal razão,
rejeito a preliminar.

No
mérito
, inexiste espaço para
absolvição
diante da existência de provas suficientes da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
delitiva restou plenamente demonstrada, conforme se depreende do Auto de Apresentação e Apreensão (ID 18603937 - pág. 12), atestando que foram encontrados em poder do réu 21,26 gramas de substância de características análogas à cocaína, acompanhada da quantia de R$ 212,00 em espécie e um aparelho celular da marca Samsung, modelo G5, na cor prata. A idoneidade da apreensão foi corroborada pelo Laudo Toxicológico n. 2021.03.000531-QUI, o qual atestou que a substância apreendida testou positivo para Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da substância vulgarmente conhecida como “cocaína” (ID 18604087)

A
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com destaque para os depoimentos dos policiais militares, conforme consignado na sentença condenatória:

A testemunha Fernando Pereira da Silva (Policial Militar) declarou que se recorda da ocorrência, informando que estavam fazendo ronda em cidades próximas a Parauapebas. Revelou que são frequentes denúncias no sentido de que pessoas utilizam vans e ônibus para carregar drogas. Disse ainda que deram sinal de parada para uma van e que o réu estava no interior do veículo em questão com uma certa quantidade de drogas.

A testemunha Gecinaldo Braga de Lima (Policial Militar) também relatou que se recorda dos fatos, aduzindo que receberam uma denúncia no sentido de que um indivíduo estaria trazendo drogas de Marabá para esta região. O depoente abordou um micro-ônibus, ocasião em que o acusado foi encontrado na posse de entorpecente. (ID 18604093 - Pág. 2).

Como se vê, os depoimentos dos policiais militares são consistentes, e harmônicos, não havendo indícios de que os policiais militares tenham agido de forma parcial ou tendenciosa.

Neste particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ
HC 404507/PE
, Rel. Min Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Seguindo essa linha de intelecção, não prospera a tese de
desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal
, sob o argumento de que o réu é usuário e não estava comercializando a droga encontrada em seu poder no momento da abordagem policial.

Isso porque, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, o contexto probatório é incompatível com a tese defensiva considerando sobretudo considerando o modo de acondicionamento da droga, a qual, segundo pontuado pelo juízo, “se encontrava enrolada em sacos plásticos e fracionada em 18 (dezoito) papelotes” (ID 18604093 - Pág. 2), não tendo a defesa se desincumbido do ônus de comprovar tal condição de usuário.

A esse respeito, a Corte Superior tem decidido que “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12.03.2024).

Sendo assim, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/08/2025